Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. DESCABIMENTO DA EXTENSÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO PARA TERCEIROS.
1. A doutrina apresenta as hipóteses práticas que podem levar à aplicação da desconsideração da pessoa jurídica, as quais são enquadráveis em sua generalidade: a) no abuso de direito; b) abuso específico da personalidade; c) no desvio da finalidade da empresa; c) infração à lei ou do contrato social que vise a prejudicar as relações constituídas e amparadas pela boa-fé; d) e a confusão patrimonial, especialmente na sociedade unipessoal.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. Ademais, a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, §4, CC).
3. No caso concreto, inexiste cabal demonstração de transferência de recursos, assunção de dívidas, tampouco de financiamento de atividades particulares dos sócios ou formação de grupo econômico fraudulento. Ao revés, verifica-se a existência de sócios distintos para as empresas sob exame e não se constata eventual encerramento irregular das suas atividades ou mesmo a indicada hipótese de sucessão empresarial.
4. Logo, apesar de instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao final não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de desconsideração.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.